Tribunal: TJDFT
Processo: 0741526-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741526-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: JOSE MAURO NOVOA AMENDOLA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Pùblico para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo réu. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 18:15:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator